Tribunal: TJDFT
Processo: 0711077-75.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. APREENSÃO DE DROGA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. VALORAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O estado flagrancial em que o réu se inseriu após efetuar disparo de arma de fogo em via pública conferiu causa provável a justificar a ação empreendida pelos policiais para ingresso, logo após os fatos, em seu domicílio, sem mandado judicial, dada à urgência e ao risco de a prova do crime ser destruída ou ocultada, oportunidade em que, de forma fortuita, foi encontrada porção do entorpecente maconha.

2. As provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à materialidade e à autoria dos crimes de disparo de arma de fogo e de tráfico de drogas, e afastar a tese de desclassificação para consumo próprio.

3. A prática de novo crime quando em cumprimento de pena em regime aberto em razão da prática de crime anterior demonstra uma conduta social reprovável, evidenciando por parte do apenado desrespeito e menosprezo com o cumprimento das condições impostas pelas autoridades judiciárias.

4. Inviável a aplicação, na hipótese, da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, por não cumprir com os requisitos referentes à primariedade e aos bons antecedentes.

5. Recurso conhecido e não provido.